Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713849-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCS TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RCS TECNOLOGIA LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da17a Vara Cível de Brasília (ID 190555432, autos de origem) que, nos autos do mandando de segurança interposto pela agravada (no 0709710-91.2024.8.07.0001) por esta ajuizada, deferiu parcialmente a liminar, suspendendo a adjudicação do objeto do procedimento licitatório, em favor da segunda impetrada até que os cálculos referentes a alíquota do ISS sejam refeitos, observando-se o percentual de 5% (cinco por cento). A agravante sustenta, em síntese, que, embora a decisão agravada tenha entendido que se aplica a alíquota de 5%, o Pregão Eletrônico refere-se á conservação do imóvel, como um todo, em razão de que aplicável a alíquota de 2%, conforme disposto pelo item 7.05, do § 1o, do art. 3o da Lei Complementar do DF, no 937/2017. Pontua que o escopo da licitação é serviço de engenharia e não mero serviço de terceirização, envolvendo atividades especializadas e técnicas de reparação, conservação e reforma de edifícios, encaixando, assim, ao serviço licitado no subitem 7.05 da referida lei. Tece considerações a respeito das alíquotas de tributos incidentes no serviço (PIS, COFINS, ISS), aplicável ao regime da empresa optante pelo lucro real, bem como sobre desoneração da folha de pagamento. Defende que a restrição da participação de empresas no certame, com base em critério tributário, é prática proibida pelo ordenamento jurídico, bem como diminui o poder da Administração Pública de buscar a melhor proposta dentro do certame licitatório. Sustenta que deve ser cassada a liminar deferida que suspendeu a adjudicação do Pregão Eletrônico N.o 033/2023 – Processo no 2023/NA/0927. Afirma que não estão presentes no periculum in mora e o fumus boni juris, haja vista que há o risco de o processo ficar parado por prazo indeterminado prejudicando o início do contrato administrativo, bem como a agravante apresentou a proposta dentro da legalidade, tendo retificado a proposta, para adequá-la aos termos da decisão agravada (alíquota do ISS em 5%). Requer, assim, em liminar, a cassação da decisão agravada, que suspendeu o Pregão Eletrônico no 33/2023. Pede, ao fim, seja o recurso conhecido e provido para que seja cassada/reformada a r. decisão agravada, confirmando a decisão liminar. Preparo recolhido ao ID 57620177. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porque a agravante, apesar de formular o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, segundo os argumentos expostos, não logrou demonstrar, na estreita via da liminar em agravo de instrumento, os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. De efeito, a alegação de que a proposta ofertada no certame licitatório, com relação ao tributo ISS, considerando o disposto na Lei Complementar no 937/2017, é matéria que demanda aprofundamento no exame de provas, sob o influxo dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sobretudo porque pairam questões a serem devidamente esclarecidas. Ademais, consta dos autos do presente recurso, em ID 57620188, informações, enviadas via “chat”, à agravante que sua proposta foi desclassificada, por não ter atendido à determinação que lhe foi enviada em “CONVOCAÇÃO”, pelo impetrado SEBRAE, conforme se vê em ID 57620187. Certo mesmo, é que a decisão agravada, lavrada em sede liminar de mandado de segurança, restou suficientemente fundamentada, quanto à questão da alíquota, de modo que o exame da sua conformidade com a lei e termos do certame licitatório, neste momento processual, resvalaria em indevida invasão em seu mérito, em evidente supressão de instância. Sendo assim, nos termos, tanto do art. 995[2] quanto o art. 300[3], ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, não está presente, ao menos nesta análise provisória e superficial, a probabilidade do direito, sendo que a falta deste requisito impede a concessão da liminar pleiteada. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade da demonstração da lesão grave e de difícil reparação para a concessão da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Como dito, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por conseguinte, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão da antecipação da tutela recursal, à luz do art. 300, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise em sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.